Tribunal: TJBA
Processo: 8046002-08.2022.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): SILVIA CARNEIRO SANTOS ZARIF
Órgão julgador: SILVIA CARNEIRO SANTOS ZARIF
Órgão colegiado: TRIBUNAL PLENO
Data de julgamento: 2023-06-14
Data de publicação: 2023-06-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Tribunal Pleno Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8046002-08.2022.8.05.0000 Órgão Julgador: Tribunal Pleno IMPETRANTE: SELMA MARIA DA SILVA COSTA Advogado(s): MARCELO ALVES DOS ANJOS, CARLOS EDUARDO MARTINS DOURADO, IVAN LUIS LIRA DE SANTANA, PAULO RODRIGUES VELAME NETO, HENRIQUE OLIVEIRA DE ANDRADE, THAIS FIGUEREDO SANTOS LITISCONSORTE: ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. PRECATÓRIO. CANCELAMENTO POR DECISÃO DO JUÍZO DO NÚCLEO AUXILIAR DE PRECATÓRIOS. FUNDAMENTO. AUSÊNCIA DE DOCUMENTO ESSENCIAL. DOCUMENTO COMPROBATÓRIO DA CITAÇÃO. ESSENCIALIDADE CONFERIDA PELO DECRETO JUDICIAL 297/2019. AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS ESSENCIAIS ENSEJAR A DEVOLUÇÃO AO JUÍZO DA EXECUÇÃO. INTELIGÊNCIA DA RESOLUÇÃO 303/2019 DO CNJ. IMPOSSIBILIDADE DE COMPLEMENTAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO APÓS O PROTOCOLO DO PRECATÓRIO PELO ADVOGADO. INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 5º DO ATO CONJUNTO 015/2020 E ART. 3º E 4º DO DECRETO JUDICIÁRIO 297/2019 DESTE SODALÍCIO. PRECEDENTES. SEGURANÇA DENEGADA. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança nº 8046002-08.2022.8.05.0000, sendo impetrante SELMA MARIA DA SILVA COSTA e impetrado o JUIZ AUXILIAR DO NÚCLEO DE PRECATÓRIOS. ACORDAM os Desembargadores componentes do Tribunal Pleno do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, DENEGAR A SEGURANÇA, nos termos do relatório e voto da Relatora. Salvador, DESA SILVIA CARNEIRO SANTOS ZARIF Relatora